Tribunal: TJDFT
Processo: 0738845-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738845-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CENTRO DE FORMACAO DE VIGILANTES ATLAS EIRELI - ME, GELBIS DE SOUZA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por BANCO DO BRASIL S/A, da decisão que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa eletrônica SISBAJUD em nome do agravado, na modalidade “teimosinha”. Em sede recursal, a liminar foi indeferida (ID 51447995). Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença de mérito, em virtude da quitação do débito objeto da demanda, sendo extinta a execução com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC (ID 175717965 – autos de referência). Nesse sentido: “(...) 2. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e agravo interno interpostos contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. (...) 4. Agravo interno conhecido, mas improvido.” (Acórdão 1348085, 07015100620208079000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator